Tribunal: TJDFT
Processo: 0733976-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733976-19.2022.8.07.0000 PACIENTE: TIAGO LINO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: NIVALDO MENDES DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de TIAGO LINO DE OLIVEIRA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) (processos de referência ação penal n. 0702753-45.2022.8.07.0001). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Nivaldo Mendes da Silva) que o paciente foi preso em flagrante, no dia 31-janeiro-2022, quando tinha em depósito 45 (quarenta e cinco) porções da substância conhecida como maconha, perfazendo massa líquida de 1.150g (mil e cento e cinquenta gramas) e 1 (uma) porção de crack, com massa líquida de 110,15g (cento e dez gramas e quinze centigramas). Informou que houve oferecimento e recebimento da denúncia, apresentação de defesa prévia, instrução processual (com oitivas das testemunhas e interrogatório do réu) além do oferecimento das alegações finais tanto por parte do Ministério Público como da Defesa. A prisão preventiva foi avaliada em 13-junho-2022. Consignou que o paciente está preso há 246 (duzentos e quarenta e seis) dias e que já se passaram 4 (quatro) meses da avaliação obrigatória da prisão preventiva. Destacou que, conforme a Instrução Normativa n. 01, de 21-fevereiro-2011, deste TJDFT, o prazo para toda a tramitação processual, inclusive prolação da sentença, é de 148 (cento e quarenta e oito) dias. Frisou tratar-se de processo sem qualquer complexidade. Salientou que a regra é a liberdade e que prisão processual, como instrumento do processo criminal, não pode ter feição de antecipação da pena e deve atender aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumentou que a prisão preventiva do paciente está fundamentada na recente condenação penal anterior, sob a justificativa de acautelar a ordem pública; entretanto, não houve repercussão social ou pública a afetar a ordem pública. Sustentou que a gravidade da imputação também não serve de amparo à prisão preventiva. Alegou que o paciente deve ser colocado em liberdade, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, X, do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de que o paciente aguarde seu julgamento em liberdade. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O feito não foi instruído com cópia da audiência de custódia em que houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo o impetrante consignado nos autos a impossibilidade de obtenção do referido documento (ID 40137823). Extrai-se do auto de prisão em flagrante que, na data de 31-janeiro-2022, policiais receberam notícias anônimas de tráfico de drogas em determinada casa abandonada. No local, visualizaram o réu em cima do telhado, tendo em mãos objetos semelhantes a drogas. Foi solicitado o apoio de outras viaturas que fizeram um cerco no local. O paciente desceu duas casas depois, já sem nenhum objeto em mãos. Parte da equipe policial subiu no telhado e localizou uma pedra de crack e três grandes peças envelopadas que abarcavam 45 (quarenta e cinco) porções de maconha, embaixo das drogas havia R$ 457,00 (quatrocentos e cinquenta e sete reais), em notas trocadas. No quintal da casa abandona, no chão, foram encontrados dois rádios portáveis de mão e uma faca. O paciente alegou que estava em outra casa, que aquela onde foram encontradas as drogas, e que ali se encontrava apenas para fazer uso de entorpecentes (ID 40102418, p. 2-4). O Laudo de Perícia Criminal – Exame Químico n. 1169/2022 atestou que as substâncias apreendidas perfazem massa líquida de 1.030g (mil e trinta gramas) de maconha (em 45 porções) e 110,15g (cento e dez gramas e quinze centigramas) de cocaína (ID 40137822) A denúncia foi recebida e a audiência de instrução foi designada para o dia 12-maio (ID 40102419). Em 16-março-2022, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido da Defesa de revogação da prisão preventiva. Salientou que a quantidade de droga apreendida com o ora paciente e sua condição de reincidente específico evidenciama que, em liberdade, ele representa risco à ordem pública, nestes termos (ID 40137812): Em análise dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante de TIAGO foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 1o/2/2022, por ocasião da audiência de custódia (id. 114234887). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa do denunciado, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos, até o momento, mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. Nesse aspecto, cumpre registrar que, no contexto da prisão em flagrante do indiciado, foram efetivamente apreendidos 1.150,00g (mil cento e cinquenta gramas) de "maconha" e 110,15g (cento e dez gramas e quinze centigramas) de crack (id. 114078911), situação que, aliada às demais informações do contexto fático, foram determinantes para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de TIAGO, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza. Ademais, o acusado é reincidente específico em crime de tráfico de drogas, o que também denota que a liberdade do réu fornece risco à ordem pública. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva de TIAGO LINO DE OLIVEIRA. Esclareço, no entanto, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. Em 12-maio-2022, realizou-se a audiência de instrução, com oitiva das testemunhas e interrogatório do réu, e as partes foram intimadas a apresentarem memoriais no prazo legal (ID 40137813). Em 13-junho-2022, a eminente autoridade judiciária manteve a prisão preventiva, sob a justificativa de que as razões que a motivaram ainda estavam incólumes. Acrescentou que a instrução processual já se encontrava encerrada e aguardava-se tão somente a apresentação dos memoriais pela Defesa técnica para seja proferida sentença, oportunidade em que a custódia cautelar será reavaliada, nos seguintes termos (ID 40102420): Os autos vieram à conclusão para reavaliação da prisão preventiva de TIAGO LINO DE OLIVEIRA, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (id. 127724316). É o breve relatório. Decido. Em análise atenta dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida em 1o/2/2022, por ocasião da audiência de custódia (id. 114234887). Observa-se, ademais, que o processo seguiu seu curso regular e que, concluída a instrução probatória, aguarda-se tão somente a apresentação das alegações finais pela ilustre Defesa. Nesse contexto, e no que concerne à prisão preventiva do denunciado, verifica-se que ainda permanecem incólumes as razões declinadas na supramencionada decisão, de modo que a mantenho, por ora, pelos fundamentos apontados na decisão pretérita. De igual modo não há que se falar em excesso de prazo, pois a instrução probatória foi encerrada em tempo razoável. A propósito, tão logo venham aos autos os memoriais da nobre Defesa, será proferida sentença, oportunidade em que a custódia cautelar do acusado será reavaliada. DIANTE DO EXPOSTO, MANTENHO a custódia preventiva de TIAGO LINO DE OLIVEIRA, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Reitero, no entanto, que a situação prisional do réu será novamente apreciada por ocasião da prolação da sentença. Em duas oportunidades, em 7-outubro-2022, às 9h42 (ID 40107791) e às 22h43 (ID 40137824), o pedido liminar foi submetido ao Plantão Judiciário, mas não foi apreciado por não haver perecimento do direito que não pudesse aguardar o horário de expediente. As alegações finais foram apresentadas (ID 40137820). Compulsando os autos da ação penal de origem, vê-se que foi proferida sentença penal condenatória, em 11-outubro-2022, e houve a manutenção da prisão preventiva, nos seguintes termos: Em face da presença dos requisitos e fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva do sentenciado por ocasião da audiência realizada no Núcleo de Custódia (id. 114234887), especialmente para a garantia da ordem pública, e diante da fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, mantenho a sua custódia, não lhe permitindo apelar em liberdade. Recomendem-se o sentenciado TIAGO LINO DE OLIVEIRA na prisão em que se encontra. (grifos do original) Pois bem. Em relação ao excesso de prazo, tal somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Ademais, a questão fica prejudicada diante da prolação da sentença penal condenatória. Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, observa-se que está robustamente calcada em elementos que apontam para o seu intenso envolvimento com o tráfico de drogas, diante da elevada quantidade de droga apreendida e de sua condição de reincidente específico no delito de tráfico de drogas - tudo a justificar a segregação cautelar e afastar a possibilidade de concessão de medida cautelar diversa da prisão. Ademais, o paciente respondeu ao processo preso, sob o fundamento da garantia da ordem pública, e na sentença, a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva, por se manterem íntegros os motivos ensejadores da custódia cautelar, bem como em razão da fixação do regime inicial fechado, e, por conseguinte, indeferiu o direito de recorrer em liberdade. Diante desses fatores, em sede de cognição sumária, não se verifica que a prisão preventiva tenha sido mantida com base em fundamentação inidônea, em especial porque, consoante o entendimento desta Corte: “Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.” (Acórdão 1422842, 07116186020228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Neste sentido, é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a réu que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva.” (AgRg no HC n. 743.066/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do acusado a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 18 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator